Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e pelo modo de agir do acusado.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, não garantiu à mãe de menor de 12 (doze) anos de idade o direito inequívoco à prisão domiciliar.
3. No caso, apesar de a paciente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar se mostra inadequada, pois há indícios da ocorrência de tráfico de drogas na sua própria residência, além de sua colaboração para a manutenção da mercancia ilícita realizada pelo seu marido e corréu, enquanto ele já estava preso preventivamente.
4. Ordem denegada.